Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE ALGUMAS CÁRTULAS. INTERRUPÇÃO. ART. 202, I, CC. NÃO PROMOÇÃO DA CITAÇÃO DA RÉ NO PRAZO E NA FORMA DA LEI PROCESSUAL. POSTERIOR NULIDADE DA CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO A PARTIR DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. ART. 239, §1o, DO CPC. CHEQUE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 503. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à ação monitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a prescrição quinquenal de alguns cheques, em razão da interrupção do prazo pela citação ocorrida por comparecimento espontâneo nos autos. 1.1. A embargante pede a cassação da sentença para que seja reconhecida a prescrição quinquenal de todos os títulos. Afirma que considera como termo interruptivo da prescrição a data da citação válida em 15/03/22, isto é, quando transitou em julgado o agravo de instrumento o qual declarou nula a citação por edital, pois logo em seguida, em 22/03/22, foi proferido despacho dando-se vista para a apelante novamente apresentar resposta à ação monitória, por isso, os cheques com parcelas datadas em 2015/2016 estariam prescritos. Alega que, de acordo com o art. 202, inciso I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição, se promovido no prazo e na forma da lei processual, assim, considerando-se que a citação por edital foi nula, não se pode considerar tal ponto como interruptivo da prescrição e muito menos a data em que a autora compareceu em juízo. Aduz que a interrupção da prescrição se deu tão somente com o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu a nulidade da citação por edital, em 15/03/22.

2. De acordo com o art. 202, inciso I, do Código Civil, “a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”. 2.1. No entanto, restou demonstrado que o interessado, apelado, não promoveu a citação da ré no prazo e na forma da lei processual, visto que não requereu pesquisa aos sistemas Renajud e Infojud. 2.2. Por esse motivo, foi reconhecida a nulidade de citação por edital pelo acórdão do agravo de instrumento no 0735421-09.2021.8.07.0000.

3. O comparecimento espontâneo da parte ré no processo, por meio de seu advogado, apresentando exceção de pré-executividade, implica na incidência do art. 239, §1o, do CPC, que estabelece que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. 3.1. Dessa forma, considera-se que a autora tomou conhecimento da ação quando compareceu em juízo e apresentou a exceção de pré-executividade, o que ocorreu no dia 2/12/2020.

4. O STJ tem o entendimento que “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.” (Súmula 503). 4.1. Dessa forma, estão prescritos todos os cheques cuja data de emissão for anterior a 2/12/2015. 4.2. Assim, correto o entendimento do juízo de primeira instância de que estão prescritos os cheques de números 850073, 850074, 850075, 850076, 850077, 850078, 850079, 850080 e 850081, permanecendo íntegros os emitidos posteriormente, quais sejam, os de números 850083, 850086, 850087, 850088, 850071 e 850072.

5. Apelo improvido.